Tribunal: TJMT
Processo: 1048392-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048392-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELINEIDE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 594.456.101-72 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF – PRINCÍPIO DA SIMETRIA CONSTITUCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Análise da Preliminar de Intempestividade

Afasto a preliminar de intempestividade, pois o recurso foi interposto dentro do prazo legal. Nos termos do artigo 50 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração interrompem o prazo recursal, que foi reiniciado após a intimação da decisão dos embargos. Além disso, houve reprocessamento dos prazos devido a erro na publicação via Diário da Justiça Eletrônico (DJE), conforme certidão de 04/04/2024 (Id n. 150852841). Assim, reconhece-se a tempestividade do recurso.

Mérito

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 163 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público, incluindo o adicional noturno.

O adicional noturno percebido pelo servidor público estadual não compõe a base de cálculo da aposentadoria, conforme jurisprudência consolidada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

A legislação estadual não pode definir um conceito de remuneração que amplie a base de cálculo da contribuição previdenciária em desconformidade com a Constituição Federal e a jurisprudência do STF,
sob pena
de violação ao princípio da simetria constitucional.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Acórdão publicado na forma de Súmula de Julgamento.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025